Tribunal: TJSP
Processo: 0004424-77.2003.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA EM QUE SE PRETENDE A DECRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO POR QUESTÕES FINANCEIRAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.

APELO DA RÉ (MASSA FALIDA) EM QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DE DETERMINADOS LITISCONSORTES E A FIXAÇÃO DA TAXA DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA EM QUE SE PRETENDE A DECRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO POR QUESTÕES FINANCEIRAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.

APELO DA RÉ (MASSA FALIDA) EM QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DE DETERMINADOS LITISCONSORTES E A FIXAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL.

PRELIMINAR PROCESSUAL QUE DEVE SER REJEITADA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DOS CESSIONÁRIOS QUE, DIANTE DA ANUÊNCIA TÁCITA DA RÉ, TAMBÉM SÃO ATINGIDOS EM SUAS ESFERAS JURÍDICAS PELO PROVIMENTO JURISDICIONAL, CARACTERIZADA A LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.

TAXA DE FRUIÇÃO QUE NÃO ENCONTRA JUSTA CAUSA PARA QUE POSSA SER EXIGIDA PELO VENDEDOR, QUE SABE OU DEVE SABER DE ANTEMÃO DOS RISCOS IMANENTES A SEU NEGÓCIO DE COMERCIALIZAÇÃO DE LOTES. RESTITUIÇÃO DE PERCENTUAL QUE, DE RESTO, RECOMPÕE OS PREJUÍZOS PELO TEMPO DA POSSE EXERCIDA PELOS ADQUIRENTES.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

RELATÓRIO